Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. ANTECEDÊNCIA NO ATO JURISDICIONAL. PREVENÇÃO. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal. A distribuição e análise de medida protetiva de urgência torna prevento o juízo, para conhecer e julgar a ação penal.